Tribunal: TCU
Processo: 035.559/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1062/2023-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto por Nicson Marreira Lima contra o Acórdão 259/2023-TCU-Plenário . Considerando a intempestividade do recurso apresentado por Nicson Marreira Lima; considerando que o recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ); considerando que novas linhas argumentativas representariam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame na hipótese de interposição tempestiva do recurso; considerando que a tentativa de provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; considerando, assim, que não há que se falar em fato novo no expediente apresentado pelo recorrente, que justificasse o seu conhecimento dentro do prazo de 180 dias; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 33 e 48 da Lei 8.443/92, e nos artigos 143, inciso IV, "b", e 285, caput e § 2o, e 286, do RI/TCU, ACORDAM em não conhecer do pedido de reexame interposto por Nicson Marreira Lima, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, comunicando a presente deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 035.559/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Nicson Marreira Lima (XXX.119.372-XX) 1.2. Recorrente: Nicson Marreira Lima (XXX.119.372-XX) 1.3. Unidades: Município de Tefé/AM; Secretaria Nacional de Segurança Hídrica 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.9. Representação legal: Isaac Luiz Miranda Almas (12199/OAB-AM), representando Nicson Marreira Lima; Diego Marcelo Padilha Goncalves (7613/OAB-AM), representando Compasso Construções, Terraplanagem e Pavimentação Ltda; Isaac Luiz Miranda Almas (12199/OAB-AM), representando Prefeitura Municipal de Tefé - AM. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.